Tribunal: TJDFT
Processo: 0731981-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Multa cominatória. Arresto. Cirurgia. Agravo conhecido em parte, e, na parte conhecida não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou o valor de cirurgia vital em R$ 14.960,00, deferiu arresto patrimonial nas contas da operadora de saúde, mas indeferiu o pedido de execução imediata da multa coercitiva (astreintes).
2. A recorrente relata descumprimento da ordem judicial que determinou o custeio de procedimento cirúrgico, resultando na acumulação de multa coercitiva no montante de R$ 345.000,00.
3. A recorrente requer a reforma da decisão para permitir o arresto da multa coercitiva acumulada e a adoção de medidas de constrição patrimonial específicas.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o arresto imediato das astreintes antes do trânsito em julgado da sentença que confirma a tutela provisória; e (ii) estabelecer se são admissíveis medidas de constrição patrimonial ampliadas contra empresas do mesmo grupo econômico da operadora.
III. Razões de decidir
5. Não cabe, em sede recursal, a apreciação de requerimentos não examinados na decisão agravada, tais como a pretensão de adoção de medidas de constrição patrimonial ampliadas contra empresas do mesmo grupo econômico, por configurar indevida inovação recursal.
6. Se a decisão agravada atendeu à urgência real da causa, ao determinar o arresto da quantia necessária à realização do procedimento cirúrgico da parte autora, medida suficiente para resguardar o direito fundamental à saúde, sem incorrer em excesso ou desvio de finalidade, não se faz necessário o arresto da multa coercitiva, notadamente diante da inexistência de ativos financeiros bloqueáveis via SISBAJUD, o que revela desnecessária e inócua a adoção de novas medidas constritivas no presente momento processual.
IV. Dispositivo.
7. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0713241-70.2024.8.07.0007, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma cível. J. 14/11/2024.